Tribunal: TJMT
Processo: 1018107-63.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018107-63.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO APARECIDO SAMPAIO DA SILVA - CPF: 042.013.651-74 (APELANTE), KHRISTIAN KLEBER FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 920.510.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS AGUIAR LUZ - CPF: 039.770.371-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNI GOMES RIBEIRO - CPF: 016.632.451-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (MT), que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 13, c.c. art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são insuficientes para sustentar a condenação criminal; (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa.

III. Razões de decidir:

1. As declarações da vítima mostram-se coerentes, firmes e corroboradas por provas documentais e periciais, como o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, testemunhos e laudo pericial, que confirmam a materialidade e a autoria da agressão. A versão do apelante, isolada e contraditória, não se sustenta diante do conjunto probatório.

2. A alegação de legítima defesa não encontra amparo nos autos, pois ausente prova de agressão injusta por parte da vítima e verificada desproporcionalidade na reação do réu. A conduta excede os limites da moderação exigidos pelo art. 25 do CP, inviabilizando o reconhecimento da excludente.

3. A versão apresentada pelo apelante é isolada e não encontra amparo no conjunto probatório, que aponta para sua agressividade e exacerbação na conduta.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor, sobretudo quando respaldada por outros elementos de convicção. Conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ), deve-se considerar a vulnerabilidade da mulher, sem prejuízo da imparcialidade judicial.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial força probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. 2. A tese de legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta e uso moderado dos meios de repulsa, o que não se configura quando há desproporcionalidade na conduta. 3. Estando evidenciadas a materialidade e a autoria, descabe absolvição por insuficiência de provas”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 129, § 13 e 61, II, “f”, do CP; arts. 386, III e VI, do CPP; art. 25 do CP; art. 5o, I, da CF/88, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023 do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024; TJMT, N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/08/2024; TJSP, Apelação Criminal: 1501517-93.2021.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, j. em 30/11/2023; TJDF, 00030261820208070007 1426667, Rel. ASiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, j. em 26/05/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROGÉRIO APARECIDO SAMPAIO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o à pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no
artigo 129, §13 c.c. 61, II, “f”, ambos do Código Penal
(Id. 296277434).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição sustentando, em síntese, a ausência de provas suficientes para sustentar a condenação e, de forma subsidiária, o reconhecimento da legítima defesa, sustentando que o réu teria agido para proteger sua integridade física e seu patrimônio (Id. 296277445).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 296277448).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade (Id. 300095396).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Conforme apurado, o denunciado ROGÉRIO APARECIDO SAMPAIO DA SILVA e a vítima Alyni Gomes Ribeiro se relacionaram por cerca de 1 (um) ano e 03 (três meses) e não possuem filhos em comum. Ao tempo dos fatos estavam separados há 01 (um) mês.

Nos últimos 03 (três) meses, o relacionamento do casal passou a ser conturbado, tendo ROGÉRIO inclusive agredido a vítima fisicamente em outras ocasiões.

No dia 05/10/2023 a vítima estava em uma festa com sua família, momento em que, sem ser convidado, o denunciado apareceu no local, aparentando estar embriagado e por lá permaneceu. Certo momento, Alyni foi até o bar da festa, sendo seguida pelo denunciado. Ocorre que, enquanto a vítima estava de costas, ROGÉRIO ficou nervoso ao visualizar que Alyni estava utilizando uma roupa que ele não gostava, momento em que o denunciado puxou-a com força pela roupa, arranhando suas costas. Nesse instante, Alyni foi embora com o denunciado para residência deste.

Passados alguns dias, no dia 09/10/2023, por volta das 06h00min, a vítima pediu para que ROGÉRIO a levasse em seu trabalho. Durante o trajeto, Alyni disse para o denunciado que não aguentava mais as agressões e gostaria de terminar a relação. Ao chegarem no local de trabalho da vítima, localizado na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo, nesta capital, o denunciado freou bruscamente o veículo, e no momento em que a vítima o repreendeu, ROGÉRIO passou a agredir Alyni desferindo um violento tapa em sua boca, provocando as lesões demonstradas no laudo pericial n. 111.1.02.9067.2023.141027-A01 (ID. 132442080). (...) (Id. 296277380).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, condenado pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 13, c..c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, com implicações na Lei n. 11.340/2006, sendo que contra esta decisão agora recorre inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Conforme consignado no relatório, o apelante pleiteia a reforma da decisão requerendo sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, III, do CPP, ou, alternativamente, com base no inciso VI do mesmo dispositivo, por entender demonstrada a legítima defesa por parte do acusado, imputando à vítima o comportamento agressivo que desencadeou a reação do réu.

Acertada a decisão de origem.

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 296276480); Boletim de Ocorrência (Id. 296276481); Termos de Depoimento (Id. 296276484 e 296276485); Termo de Declaração (Id. 296276486); Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Id. 296276488); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 296276492); Laudo Pericial n. 111.1.02.9067.2023.141027-A01 (Id. 296277359); além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

No que pertine à autoria, as declarações da vítima, prestadas tanto em sede policial quanto em juízo, foram consistentes e lineares, descrevendo os fatos com clareza e segurança, sem oscilações relevantes, conforme se verifica:

QUE a declarante namorou com ROGÉRIO por aproximadamente um ano e três meses; QUE não residiam juntos e não possuem filhos em comum; QUE a declarante possui três filhos de outro relacionamento sendo um rapaz de dezenove anos, uma menina de treze anos e um menino de onze anos; QUE os menores residem com a declarante; QUE a declarante refere que seu relacionamento com ROGÉRIO sempre foi conturbado e que há aproximadamente três meses passaram a conter casos de agressões físicas; QUE ROGÉRIO faz uso de álcool e quando está embriagado sempre fica alterado e agressivo; QUE ROGÉRIO é ciumento e possessivo; QUE a declarante refere que encontram-se separados há aproximadamente um mês; QUE diante de todas as agressões a declarante resolveu terminar, porém, ROGÉRIO não aceita o fim e sempre a procura e persegue
; QUE no dia de ontem a declarante estava em uma festa de sua família; QUE ROGÉRIO chegou no local sem ser convidado e permaneceu lá; QUE a declarante ao perceber que ele estava embriagado não quis confusão e deixou que ele permanecesse; QUE ROGÉRIO queria retira a declarante a todo tempo do local, para que ela fosse embora; QUE a declarante foi até o bar do local da festa e ROGÉRIO foi atrás da declarante; QUE a declarante estava de costas para ROGÉRIO, e ele ao visualizar que ela estava com uma roupa em que ele não gostava ele disse: "se você quer andar nua eu vou te ajudar; QUE ROGÉRIO puxou a roupa da declarante e arranhou suas costas; QUE a declarante então foi embora do local com ROGÉRIO para que não tivesse mais problemas
; QUE a declarante foi para casa e ROGÉRIO dormiu lá; QUE hoje pela manhã aproximadamente as 06:00 a declarante pediu que ROGÉRIO a levasse ao seu local de trabalho; QUE no trajeto a declarante disse a ROGÉRIO que não aguentava mais as agressões e que queria o término; QUE ROGÉRIO disse a declarante que agora ele já havia conseguido tudo o que queria; QUE a declarante ao chegar na frente do seu local de trabalho sendo o Tribunal Regional do Trabalho, viu que ROGÉRIO com raiva freou o carro e fez um barulho forte; QUE a declarante disse a ele que lá era um órgão público e ele não poderia fazer aquilo;
QUE ROGÉRIO então disse: "cala a boca, e desferiu um tapa na boca da declarante; QUE a declarante então tentou desferir um soco no rosto de ROGÉRIO
; QUE os policiais que ficam no posto do Tribunal visualizaram a agressão e foram até a declarante;
QUE o lábio da declarante estava sangrando; QUE a declarante então contou o ocorrido e vieram até esta delegacia de polícia; QUE a declarante deseja medida protetiva de urgência
; QUE deseja a disponibilização do APP SOS MULHER; QUE não deseja ser encaminhada a casa de amparo; QUE deseja os serviços da Patrulha Maria da Penha; (...) (Id. 296276486).

A vítima
A. G. R.
, ao prestar declarações em juízo, relatou que mantinha um relacionamento conturbado com o apelante, seu ex-namorado, com episódios prévios de agressividade. No dia 9 de outubro de 2023, após aceitar uma carona oferecida por ele, ambos discutiram dentro do veículo e, ao chegarem ao local de trabalho dela, ele a agrediu com um tapa na boca, resultando em lesões como corte nos lábios, arranhões nas costas e uma possível lesão no dedo. A vítima afirmou que a segurança do local, composta por policiais, presenciou o fato e a encorajou a registrar ocorrência. Segundo ela, essa não foi a primeira agressão durante o relacionamento, mas foi a primeira vez que denunciou, motivada pelo episódio mais grave.

A vítima também reconheceu que, durante o episódio, revidou fisicamente tentando se defender, inclusive podendo ter causado uma lesão no réu, como uma mordida no braço, embora não se recorde claramente.

Disse que ele dirigia em alta velocidade e que tentou parar o carro puxando-o pela blusa antes de ser agredida. Afirmou, ainda, que após o ocorrido encerrou definitivamente o relacionamento. Ao final, mencionou que tentou quebrar a porta do carro durante a confusão e reafirmou a intenção de se proteger, confirmando o histórico de agressões que sofreu.

A narrativa da ofendida apresenta verossimilhança e encontra lastro nos demais elementos de convicção, como o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante e o formulário de avaliação de risco, revelando-se suficientemente apta a embasar o juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do réu.

A informante
JOVITA MIGUEL SAMPAIO
, mãe do acusado Rogério Aparecido Sampaio da Silva, afirmou não ter presenciado a suposta agressão cometida contra A. G. R. no dia 9 de outubro de 2023. Declarou que soube dos fatos apenas posteriormente e que, ao seu conhecimento, nunca testemunhou nenhum episódio de violência física entre o casal, apenas discussões verbais. Questionada sobre o relacionamento entre seu filho e a vítima, disse que no início era tranquilo, mas com o tempo tornou-se conturbado, embora tenha reiterado que nunca presenciou agressões físicas. Também informou que Rogério não dormiu em sua casa no dia em que foi preso. Ao final, disse não ter mais informações relevantes sobre o episódio de lesão corporal pelo qual o filho está sendo acusado.

Ao ser ouvido em juízo, o policial militar
CRISTIAN CLÉBER FERREIRA DOS SANTOS
relatou que atendeu a ocorrência no dia 9 de outubro de 2023, nas proximidades do TRT, onde Rogério Aparecido Sampaio da Silva teria agredido sua então namorada, A. G. R. A testemunha confirmou que não presenciou a agressão, mas colheu informações diretamente de ambas as partes no local. Segundo ele, a vítima relatou os fatos e o apelante apresentava uma marca que aparentava ser uma mordida no corpo. Diante da situação e com base na Lei Maria da Penha, os envolvidos foram encaminhados à autoridade policial para as providências legais.

A testemunha afirmou não se recordar de ter visualizado lesões aparentes na vítima no momento da abordagem, ressaltando que lida com diversos atendimentos diariamente e que não se lembrava dos detalhes específicos, sugerindo que seria necessário consultar o boletim de ocorrência lavrado na ocasião. Confirmou, no entanto, que Rogério alegava ter sido agredido e exibia uma escoriação. O depoente finalizou reconhecendo que realizou os procedimentos de forma correta, com o devido encaminhamento à delegacia.

Além dos depoimentos, exsurge dos autos o laudo pericial que comprova a existência de
edema traumático associado a ferimento contuso em lábio superior. Equimoses violáceas em terço inferior do antebraço direito. Edema em dorso da mão direita. Escoriação em regiões dorsal e lombar esquerda e em 5o quirodáctilo direito
(Id. 296277359).

Em interrogatório na fase inquisitorial, o apelante
ROGÉRIO APARECIDO SAMPAIO DA SILVA
admitiu que houve discussão com a vítima dentro do veículo, reconhecendo, inclusive, que ela mordeu seu braço durante a altercação. Alegou que, na tentativa de se defender, teria empurrado o braço da vítima, o que teria provocado a lesão em sua boca. Em juízo, declarou:

Apelante
: Nesse exato, nesse dia aí a gente não tava separado. Que porque num domingo que foi no ocorrido foi numa segunda-feira, no domingo a gente foi numa festa que tava eu, a minha mãe, ela, as crianças dela lá na CF ali no clube da Polícia Federal, na Morada do Ouro que é atrás de casa. A gente tava todos nós lá, chegou os sobrinhos dela, Chegou os dois sobrinhos dela lá, a gente fomos embora, eu dormi na casa dela num dia anterior, no domingo pra segunda, assim, na segunda fui levar ela pro serviço, que ela trabalhava no TRT. Aí a gente indo no carro, começamos a discutir dentro do carro ao trajeto pro TRT. Aí ela começou desferir soco, pé, pesada no interior do carro em movimento e eu com o braço esquerdo dirigindo e com o braço direito para ela não tentar quebrar o carro pro lado de dentro. Ela me desferiu uma mordida no braço direito. Nessa mordida aí que ela não que ela me mordeu, eu fui tentar tirar o meu braço da boca dela, acabou pegando na boca dela que ficou meio roxo. Aí isso já quase chegando no TRT. Aí quando chegou no TRT lá, tinha um policial lá, ela falou que o policial me prender. Mas essa acusação dela que eu falei que eu fui na festa de família dela bêbado, embriagado é mentira. E essas marcas dela na nas costas dela não foi de agressão, foi uma relação que a gente teve num dia anterior na minha casa, tá? E eu acabei arranhando ela na relação, tá? Não foi de agressão, não fui na festa dela, nos parentes dela bêbado, do jeito que ela tá falando. Se ela falar, tem que provar, né, que eu fui na festa dos parentes dela bêbado e fiz tudo isso que ela falou.

Juíza
: E a mão dela tá machucada.

Apelante
: Tá como poderia ser na hora que ela tava esmurrando o carro no interior.

Juíza
: E o machucado do punho? Tem o punho e tem os dedos machucados.

Apelante
: Isso aí poderia ser nela esmurrando o carro no interior no em movimento. Mas eu não agredi. Ela foi na hora que ela me deu a mordida, que eu fui tentar soltar assim que acabou pegando na boca dela. Aí isso já quase chegando no TRT. Quando ela desceu, ela pediu pro policial me prender lá dentro do TRT. (Id. 296277428).

Essa narrativa, no entanto, mostra-se incompatível com o laudo pericial e com a quantidade, a natureza e a distribuição das lesões corporais constatadas, as quais não se limitam a um único ferimento na região bucal, mas abrangem o antebraço, o dorso da mão e a região lombar da vítima.

A tentativa de desqualificação das provas orais, com alegação de versões contraditórias, não se sustenta. Ao contrário, o acusado apresentou em juízo narrativa isolada, pouco crível e marcada por incoerências — ora nega a agressão, ora afirma que apenas tentou conter a vítima para impedir que danificasse seu veículo, ora sugere que as lesões teriam sido causadas por ela própria. Nenhuma dessas versões encontra respaldo nos demais elementos probatórios, tampouco explica de modo plausível as múltiplas lesões identificadas no exame pericial.

Cumpre destacar que as declarações da vítima, conforme mencionadas, adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

No âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima pode ter um peso significativo, especialmente em crimes que ocorrem, muitas vezes, sem testemunhas diretas ou provas materiais robustas. A jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

Importa destacar que as declarações da vítima foram coerentes, harmoniosas e reiteradas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, evidenciando plena credibilidade.

Em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição.

A propósito, o, perfilhando esse entendimento:

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. As provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos. (...) (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas. (N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Portanto, no caso dos autos, a palavra da vítima está corroborada pelas palavras das testemunhas, pelos atos lavrados pela autoridade policial e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Diante desse contexto e em oposição ao que foi alegado pelo apelante, entendo que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal estão claramente comprovadas pelo conjunto de provas presentes nos autos, não havendo qualquer dúvida quanto à dinâmica do crime e à responsabilidade penal do réu.

No que concerne à alegação de
legítima defesa
, tese defensiva sustenta que o acusado teria agido unicamente para se defender, após ter sido mordido pela vítima, enquanto tentava contê-la em razão de sua agressividade, sob alegação de que esta teria desferido socos contra o interior do veículo, danificando-o.

Tal alegação, contudo, não se sustenta ante o robusto conjunto probatório constante nos autos.

A narrativa da vítima, ouvida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foi firme, coesa e harmônica, não apresentando contradições relevantes. Ademais, restou corroborada por elementos objetivos, em especial o laudo pericial que evidenciou a existência de múltiplas lesões em regiões do corpo da vítima que, notoriamente, não se coadunam com o mero ato reflexo de defesa pessoal.

Além disso, não se extrai dos autos qualquer indício de agressão inicial por parte da ofendida que justificasse resposta física da envergadura constatada. Pelo contrário, a dinâmica narrada indica que a reação do agente, se existente qualquer agressão anterior da vítima, extrapolou claramente os limites da moderação exigida pela norma penal.

Nos termos do art. 25, do Código Penal, considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A configuração dessa excludente de ilicitude pressupõe, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) agressão injusta; (ii) atualidade ou iminência da agressão; (iii) uso moderado dos meios necessários à repulsa; e (iv) ânimo defensivo, também denominado
animus defendendi
.

No presente caso, nenhum desses requisitos se mostra satisfatoriamente configurado. Primeiro, porque não se demonstrou que a vítima tenha iniciado a agressão ou mesmo que tenha se insurgido de modo a colocar em risco a integridade física do acusado. Segundo, porque, ainda que se admitisse algum comportamento agressivo da vítima – a exemplo de socos contra o painel do veículo, como defende a apelação –, a reação do réu ultrapassou em muito os limites da proporcionalidade exigida.

Ainda que o acusado tenha admitido a prática dos atos lesivos, sua narrativa tenta justificar os meios empregados com alegações genéricas e desprovidas de robustez. Faltam, portanto, elementos objetivos que demonstrem ter sido ele acometido por injusta agressão, tampouco se comprova a necessidade ou moderação no uso dos meios supostamente defensivos

Para que se reconheça a legítima defesa, é necessário que a conduta tenha sido praticada com moderação, utilizando os meios estritamente necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. No entanto, no presente caso, verifica-se, a partir dos elementos constantes na fase investigatória e instrutória, que o réu ultrapassou os limites da razoabilidade exigida para a configuração dessa excludente.

A propósito, nesse sentido:

PENAL. DESACATO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há como acolher a tese de legítima defesa, se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 00030261820208070007 1426667, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, j. em 26/05/2022, Data de Publicação: 09/06/2022) (grifos meus).

LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA. SUFICIÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. POSSIBILIDADE DE AGRESSÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para a caracterização da legítima defesa é necessária a atualidade ou iminência da injusta agressão a ser repelida, não se configurando, portanto, com a mera possibilidade de agressão.
2. Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP - Apelação Criminal: 1501517-93.2021.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, j. em 30/11/2023, Data de Publicação: 30/11/2023) (grifos meus).

Logo, não restando demonstrados os requisitos legais, afasta-se a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Por fim, no que diz respeito ao aventado
prequestionamento
, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que se
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Destaco, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. (https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de sua identificação, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de maio de 2024.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Aparecido Sampaio da Silva
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025